Tribunal: TJSP
Processo: 2236348-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 30128

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. Ação de reintegração de posse. Decisão que determinou a retificação do valor da causa. Desocupação voluntária do imóvel. Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso não conhecido.